Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 208416609, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0015439-23.2016.8.07.0001, proposta em face de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (agravado/executado), que indeferiu os pedidos de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada, bem como de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o fim de apuar a existência de benefício previdenciário ou emprego ativo em nome da parte executada. Em suas razões recursais (ID 64129290), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, após o esgotamento das tentativas de indicar bens à penhora, e com o tempo transcorrido desde a última diligência, torna-se necessário a utilização de novas pesquisas de bens. Argumenta que por considerar que a manutenção da decisão agravada poderá causar à agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, requer-se, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja suspensa a decisão a e, por consequente, do módulo de execução, até o julgamento final deste recurso. Preparo (ID 64136090). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada, bem como de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o fim de apuar a existência de benefício previdenciário ou emprego ativo em nome da parte executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.